Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II, E § 3o, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A periculosidade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi descrito nos autos, tendo o paciente, na companhia de dois comparsas, praticado o crime de latrocínio mediante o uso de uma faca, do tipo "peixeira", em que a vítima foi atingida por 47 (quarenta e sete) golpes em regiões do corpo de alta letalidade, como coração, pulmão e tórax, o que denota requintes exacerbados de crueldade.

No que se refere à COVID-19, certo que, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são efetivos e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade – não é o caso do paciente -, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Ora, o paciente não integra grupo de risco da Covid-19, sequer estando doente. Ademais, a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP.

Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.